Tribunal: TRF3
Processo: 0004522-81.2014.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
307/907)

0004522-81.2014.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004522-81.2014.4.03.6104

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO RODRIGUES COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO RODRIGUES DIEGUES - SP169755-A

TERCEIRO INTERESSADO: JUIZO FEDERAL DA 2 VARA DE SANTOS > 4aSSJ > SP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MAIS VANTAJOSO. TEMA 1018/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. EXECUÇÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO MAIS FAVORÁVEL JÁ ASSEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO EM FASE EXECUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Pedro Rodrigues Costa contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a extinção da execução pelo reconhecimento de inexistência de saldo em favor do segurado, diante da constatação de que o benefício concedido administrativamente é mais vantajoso que o concedido judicialmente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é aplicável ao caso o Tema 1018 do STJ, que assegura ao segurado a opção pelo benefício administrativo mais vantajoso, com recebimento das diferenças decorrentes do benefício judicial até a implantação administrativa;

(ii) estabelecer se subsiste interesse processual na continuidade da execução diante da inexistência de valores a executar e da impossibilidade de acolhimento de pedido subsidiário em fase de cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada analisou corretamente que o benefício administrativo já garante ao segurado renda mensal superior à conferida pelo benefício judicial reconhecido na sentença, inexistindo saldo a ser executado.

O Tema 1018 do STJ não altera o resultado do caso, pois o segurado já recebe o benefício mais vantajoso concedido administrativamente, inexistindo diferenças financeiras a lhe serem pagas.

A impossibilidade de acolhimento do pedido subsidiário em fase executória decorre da coisa julgada, conforme art. 326 do CPC, uma vez que o pedido principal foi integralmente acolhido no processo de conhecimento.

A execução foi corretamente extinta por ausência superveniente de interesse processual, diante da ausência de conteúdo econômico a ser perseguido.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados, sem demonstrar afronta à jurisprudência consolidada, tampouco erro material ou omissão na decisão recorrida.

Ausente violação ao Tema 1018/STJ, pois a vantagem do benefício administrativo foi expressamente reconhecida, não havendo parcelas decorrentes do benefício judicial a serem executadas.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os precedentes vinculantes, não merecendo reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação do Tema 1018 do STJ pressupõe a existência de diferenças financeiras entre o benefício judicial e o administrativo, o que não ocorre quando o segurado já recebe benefício mais vantajoso e inexiste saldo a executar.

A extinção da execução é medida que se impõe quando, após acolhimento do pedido principal, verifica-se a inexistência de crédito executável, sendo vedado o acolhimento de pedido subsidiário em fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 326, 485, VI, 771, parágrafo único, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1018; STJ, Enunciado 568; TRF3, precedentes sobre benefício mais vantajoso e extinção por ausência de interesse processual.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004522-81.2014.4.03.6104

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO RODRIGUES DIEGUES - SP169755-A

APELADO: PEDRO RODRIGUES COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: JUIZO FEDERAL DA 2 VARA DE SANTOS > 4aSSJ > SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata‐se de agravo interno interposto por Pedro Rodrigues Costa contra decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo.

No plano fático, o agravante requereu aposentadoria administrativa ao INSS em 11/05/2006 (NB 137.731.708-8), tendo o pedido sido indeferido; posteriormente, em 10/03/2009, aos 65 anos, requereu aposentadoria por idade (NB 147.334.366-3). Houve concessão judicial de benefício com valores diferentes dos administrativamente concedidos, questão que não foi apreciada à luz do Tema 1018 do STJ no julgamento monocrático, embora esse tema já tenha transitado em julgado.

A parte sustenta que o Tema 1018 do STJ garante ao segurado a opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso da ação, com manutenção desse benefício e execução das parcelas do benefício reconhecido judicialmente até a data de implantação do benefício administrativo. Afirma que essa tese foi desconsiderada pela relatora no caso concreto.

Pede o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, aplicando o Tema 1018, permitindo que o segurado opte pelo benefício mais favorável e receba os atrasados desde a DER de 11/05/2006, além da condenação em honorários de sucumbência.

Sem manifestação do INSS.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

O autor pretende a reconsideração da decisão agravada e pleiteia a aplicação do Tema 1018 do STJ, para observância o benefício mais vantajoso.

Transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de apelação interposta por Pedro Rodrigues Costa, exequente, em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

Dito isso, inexistindo diferenças em favor do exequente, resta configurada causa de cessação do interesse processual na continuidade da fase executória, eis que esvaziado seu conteúdo econômico.

Em face do exposto, declaro, por sentença, EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 485, inciso VI e 771, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Irresignada apela a parte autora e aduz, em síntese que:

A pretensão executiva foi indeferida por ser o título executivo, nessa parte, constituído por sentença meramente declaratória, sendo decretada a extinção da ação.

(....)

Recorre a apelante aduzindo ser devida a atualização da conta de liquidação para inclusão dos juros de mora até a data da expedição do RPV.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando presentes os requisitos estabelecidos no enunciado no. 568 do E. STJ, assim como, por interpretação sistemática e teleológica, dos arts. 1o a 12, c.c. o art. 932, todos do Código de Processo Civil, concluo que no caso em análise é plenamente cabível decidir-se monocraticamente, mesmo porque o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, sendo ainda passível de controle por meio de agravo interno (art. 1.021 do CPC), cumprindo o princípio da colegialidade.

Do caso concreto.

A exequente/apelante insurge-se contra a sentença de primeiro grau ao argumento de que o processo teria sido extinto por considerar a sentença ora executada como "meramente declaratória".

Do compulsar dos autos, no entanto, verifica-se que não foi este o fundamento para a extinção da presente execução, eis que, após sentença de procedência no processo de conhecimento e acordo entre as partes quanto à correção monetária e juros incidentes sobre o débito, o INSS informou inexistir saldo remanescente a favor da autora que, inclusive, já recebe benefício concedido administrativamente.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da sentença:

Trata-se de execução de título judicial, cujo decisum reconheceu como de natureza especial os períodos de 19.07.1976 a 27.06.2005 e condenou o INSS a pagar ao autor o beneficio de aposentadoria especial a partir da DER (11.05.2006), observada a prescrição quinquenal e compensando-se os valores recebidos a título de aposentadoria por idade, NB 41/147.334.366-3 (ID 12480902).

Quanto à correção monetária, as partes pactuaram a incidência da TR até 19/09/2017 e, a partir de 20/09/2017, correção monetária com base no IPCA-E, o que foi homologado pela Corte Regional (ID 12480902 - págs. 227/228).

Com a baixa dos autos, o INSS foi intimado a promover a execução "invertida" (ID 12480902 - pág. 235).

Na oportunidade a Autarquia Previdenciária informou inexistirem valores em favor do exequente, eis que a aposentadoria especial reconhecida judicialmente é prejudicial ao autor por apresentar RMI inferior à da aposentadoria por idade que o segurado vem recebendo (ID 18747062, ID 18747064, ID18747063, ID 18747068, ID 18747069, ID 18747070, ID 18747071, ID 18747065, ID 18747066 e ID 18747067).

Instado a se manifestar, o exequente requereu o acolhimento do pedido subsidiário deduzido na petição inicial, com a utilização do período reconhecido para fins de incrementação da aposentadoria por idade (ID 20032863).

Decido.

A inexistência de valores a executar não viabiliza o acolhimento de pedido subsidiário, na atual fase processual de cumprimento, sob pena de violação da coisa julgada.

Ao acolher o pedido principal, a sentença deixou de apreciar o pedido posterior, conforme preceitua o ordenamento processual civil:

Art. 326 do CPC: "É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior".

Por outras palavras: a procedência da pretensão principal importa na exclusão das demais. Há uma ordem de preferência estabelecida pelo autor, que deve ser respeitada pelo magistrado, sob pena de proferir uma sentença citra petita.

Ao optar pelo uso de pedidos subsidiários, o autor fica vinculado às consequências jurídicas advindas da técnica escolhida.

Logo, verifica-se que o processo foi extinto porque, após acolhimento do pedido principal em ação de conhecimento, verificou-se a inexistência de saldo a ser executado.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

Intime(m)-se.

Verifica-se que o benefício mais vantajoso, concedido administrativamente, in casu, já foi assegurado, nos mesmos termos em que pleiteia o agravante. Ademais, por ocasião da execução, o próprio INSS já averiguou que o benefício concedido naquela esfera é mais favorável ao segurado, inexistindo saldo a ser executado.

Do compulsar dos autos, depreende-se que as matérias suscitadas já foram objeto de exame em diversas ocasiões. A decisão recorrida debruçou-se sobre os pontos reiterados, restando evidenciado que a tutela jurisdicional almejada já foi entregue e o escopo prático da demanda buscado pelo autor, atingido.

O agravante repisa os argumentos da inicial e do apelo e, conforme se depreende da leitura, o decisum observou a jurisprudência consolidada, especialmente quanto à teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Posta essa baliza, e considerados os fundamentos já expostos na decisão agravada, ora ratificados, tenho que o agravo interno interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas nesse recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MAIS VANTAJOSO. TEMA 1018/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. EXECUÇÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO MAIS FAVORÁVEL JÁ ASSEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO EM FASE EXECUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Pedro Rodrigues Costa contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a extinção da execução pelo reconhecimento de inexistência de saldo em favor do segurado, diante da constatação de que o benefício concedido administrativamente é mais vantajoso que o concedido judicialmente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é aplicável ao caso o Tema 1018 do STJ, que assegura ao segurado a opção pelo benefício administrativo mais vantajoso, com recebimento das diferenças decorrentes do benefício judicial até a implantação administrativa;

(ii) estabelecer se subsiste interesse processual na continuidade da execução diante da inexistência de valores a executar e da impossibilidade de acolhimento de pedido subsidiário em fase de cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada analisou corretamente que o benefício administrativo já garante ao segurado renda mensal superior à conferida pelo benefício judicial reconhecido na sentença, inexistindo saldo a ser executado.

O Tema 1018 do STJ não altera o resultado do caso, pois o segurado já recebe o benefício mais vantajoso concedido administrativamente, inexistindo diferenças financeiras a lhe serem pagas.

A impossibilidade de acolhimento do pedido subsidiário em fase executória decorre da coisa julgada, conforme art. 326 do CPC, uma vez que o pedido principal foi integralmente acolhido no processo de conhecimento.

A execução foi corretamente extinta por ausência superveniente de interesse processual, diante da ausência de conteúdo econômico a ser perseguido.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados, sem demonstrar afronta à jurisprudência consolidada, tampouco erro material ou omissão na decisão recorrida.

Ausente violação ao Tema 1018/STJ, pois a vantagem do benefício administrativo foi expressamente reconhecida, não havendo parcelas decorrentes do benefício judicial a serem executadas.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os precedentes vinculantes, não merecendo reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação do Tema 1018 do STJ pressupõe a existência de diferenças financeiras entre o benefício judicial e o administrativo, o que não ocorre quando o segurado já recebe benefício mais vantajoso e inexiste saldo a executar.

A extinção da execução é medida que se impõe quando, após acolhimento do pedido principal, verifica-se a inexistência de crédito executável, sendo vedado o acolhimento de pedido subsidiário em fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 326, 485, VI, 771, parágrafo único, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1018; STJ, Enunciado 568; TRF3, precedentes sobre benefício mais vantajoso e extinção por ausência de interesse processual.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão